Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707991-43.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA EMBARGADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, MURILO DE MENEZES ABREU DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PERBONI &amp; PERBONI LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 73385942, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo hígida a r. decisão exarada pelo r. Juízo a quo, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0750712-41.2024.8.07.0001, que rejeitou os bens oferecidos à penhora pela empresa executada, sob o fundamento de que o regramento do Código de Processo Civil considera prioritária a penhora em dinheiro. Em suas razões recursais (ID 73780185), a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vício de contradição interna ao reconhecer a possibilidade de flexibilização da ordem preferencial de penhora pelo órgão julgador e, concomitantemente, assentar a necessidade da penhora em dinheiro, negando provimento ao recurso interposto. Assevera que o decisum se omitiu quanto ao enfrentamento de uma série de argumentos prejudiciais deduzidos pela agravante. Sustenta que também houve omissão no v. acórdão recorrido no tocante à aplicação de entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que (a) penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto (Súmula no 417 do STJ). Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de contradição e omissão apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, querendo, ofertarem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 13:54:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora